Tribunal: TJDFT
Processo: 0749655-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749655-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOLDO LUCAS FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERTOLDO LUCAS FILHO tendo por objeto a r. decisão (ID 75023147 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0704615-05.2019.8.07.0018. Na referida decisão, o ilustre Juízo a quo indeferiu a continuidade da execução e manteve decisão anterior que determinou o cancelamento do precatório anteriormente expedido e a suspensão do processo até o julgamento do IRDR 15. No presente recurso, o recorrente objetiva a revogação da decisão que suspendeu o processo face ao IRDR-15 com a determinação do prosseguimento do processo. É o relatório. O recurso não comporta conhecimento, pois, como bem assinalado pelo ilustre Magistrado, “a determinação de suspensão é matéria acobertada pelo manto da preclusão” (ID 75023147 - Pág. 1). Vejamos. Na origem, tramita cumprimento individual de sentença coletiva formulado por BERTOLDO LUCAS FILHO em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV/DF, buscando a satisfação do crédito reconhecido judicialmente nos autos da ação coletiva no 2015.01.1.125134-3. Assinale-se, incialmente, que, sobre o tema, em 17/02/2020, por meio do v. acórdão no 1232846, foi admitido o IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). A questão submetida a julgamento consiste em saber se o precatório para satisfação de crédito oriundo da referida ação coletiva no. 2015.01.1.125134-3, deverá ser expedido em desfavor do Distrito Federal ou do IPREV. Nos autos do processo ora em análise, em 26/05/2020, o ilustre Juízo a quo expediu a requisição de precatório no 58519 contra o IPREV para o pagamento da importância total de R$90.887,73 (noventa mil e oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) (ID 64336854 - Pág. 1). Contudo, em 03/06/2020, foi proferida a seguinte decisão: “...tendo em vista a determinação de suspensão constante no bojo do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000, recebido pelo TJDFT para unificar os entendimentos relativos '(...) à responsabilidade pela expedição de precatórios no âmbito dos cumprimentos individuais de sentença referentes à ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3 enseja a proliferação de demandas que tratam da mesma questão de direito, pois é certo que, por cuidar de ação que tutela direitos individuais homogêneos, a gama de servidores públicos alcançados é extensa e inexata, assim como os consequentes cumprimentos de sentença'. Diante disso, operada a preclusão da presente Decisão, deverão os autos aguardar o julgamento do suso indicado incidente de resolução de demandas repetitivas” (ID 64612440 - Pág. 2-3 – grifei). Referida decisão foi disponibilizada no DJe do dia 05/06/2020 (ID 64787260 - Pág. 1) e não há notícia de interposição de qualquer recurso. Em 08/06/2020, um serventuário suscitou as seguintes dúvidas: “- a tramitação do precatório deverá ser suspensa, com a respectiva comunicação à COORPRE? - a RPV dos honorários deverá ser expedida imediatamente ou também deverá aguardar o julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000? - qual será o ente devedor da RPV dos honorários?” (ID 64925760 - Pág. 1). Diante dessa promoção e na mesma data, em 08/06/2020, o ilustre Juízo a quo determinou o cancelamento do precatório (ID 65004902 - Pág. 1). Essa decisão não foi objeto de qualquer impugnação consoante demonstra certidão cartorária (ID 66777029 - Pág. 1). Três meses depois, em 19/10/2020, o ora agravante requereu que fosse o feito chamado à ordem, em razão da impossibilidade da aplicação sobre o que vier a ser decidido no IRDR 15, pois já teria havido preclusão da decisão concernente à reponsabilidade dos devedores: “...sendo pacífico o entendimento segundo o qual a suspensão gerada pela admissão do IRDR somente se aplica às causas pendentes” (ID 74973634 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “Em consulta à questão submeta a julgamento do mencionado IRDR, verifica-se que a mesma se materializa na seguinte controvérsia: 'Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes'. Ora, é, senão, o tema dos autos. Ademais, consoante ID 66777029, a determinação de suspensão é matéria acobertada pelo manto da preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 74973634” (ID 75023147 - Pág. 1). Assiste, pois, inteira razão ao eminente Magistrado quando assinala que se operou a preclusão consumativa, pois, em decisão anterior, proferida em 03/06/2020, o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR no 0717865-62.2019.8.07.0000 (ID 64612440 - Pág. 2-3). Não bastasse isso, em 08/06/2020, determinou-se ainda o cancelamento do precatório anteriormente expedido pelo mesmo motivo (ID 65004902 - Pág. 1). Destarte, diante da manifesta extemporaneidade da presente insurgência, protocolada em 17/11/2020, de rigor o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Por este motivo, declaro a preclusão quanto às decisões proferidas em 03/06/2020 (ID 64612440 - Pág. 2-3) e em 08/06/2020 (ID 65004902 - Pág. 1) e, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator